Tribunal: TJES
Processo: 0001405-26.2004.8.08.0069
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001405-26.2004.8.08.0069

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADILSON PIMENTA DAS NEVES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001405-26.2004.8.08.0069

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADILSON PIMENTA DAS NEVES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: FABIANO LUCAS DE JESUS MAGALHAES - ES22709-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2.
Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se o réu a julgamento.
3.
Restou evidente o
animus necandi

do acusado, o que impossibilita a desclassificação para o delito de lesões corporais.
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001405-26.2004.8.08.0069

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADILSON PIMENTA DAS NEVES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: FABIANO LUCAS DE JESUS MAGALHAES - ES22709-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Adilson Pimenta das Neves,
em razão de sentença que pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime tipificado pelo
artigo 121,
caput
, do Código Penal.

Em sede recursal, requer a defesa: a) a impronúncia do acusado, ante a suposta inobservância dos permissivos legais da pronúncia; b) a absolvição sumária do recorrente e; c) subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto pelo artigo 129, §2º, inciso I c/c artigo 14, ambos do Código Penal.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia:

Segundo consta do. Inquérito Policial que serve de base a presente denúncia, no dia 13 de dezembro de 2003, por volta das 20:30 horas, na Rua Filemon Tenório, próximo ao CAJC, Barra de Itapemirim, neste Município e Comarca, o denunciado Adilson Pimenta das Neves, de forma livre e consciente, utilizando-se de uma arma de fogo, efetuou vários disparos contra a vitima Renato Caetano da Silva, que foi atingido por dois projetis, produzindo-the as lesões descritas no Laudo de Lesöes Corporais de fis. 28, so não se consumando o intento homicida do agente por motivos alheios a vontade deste, uma vez a vítima foi socorrida por terceiros.

Depreende-se dos autos que o crime foi cometido porque o denunciado não se conformava com a atitude da vitima, em delatar a policia seu irmão Valdemir Pimenta das Neves, que se encontrava foragido.

Assim agindo, encontra-se o denunciado Adilson Pimenta das Neves incurso nas iras do artigo 121, caput, do Código Penal, na forma do art. 14, inciso II, do mesmo diploma legal.

A irresignação principal apresentada pelo recorrente cinge-se à suposta ausência de indícios suficientes de autoria, o que, conforme sustenta, conduziria à despronúncia.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria. A prova da materialidade somada aos meros indícios de autoria são suficientes à condução do processo à segunda fase do procedimento.

A
tese, assim, não merece acolhimento.

Nos termos do que prevê o artigo 413, do Código de Processo Penal, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria –
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do boletim de ocorrência (folhas 08/12), auto de apreensão (folha 18), boletim de atendimento de urgência (folhas 31/32), laudo de exame de lesões corporais (folha 33), além depoimentos colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal. (STJ, HC 160.111/RS)

É por esse motivo que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente: os elementos colhidos durante a instrução, longe de comprovarem a não participação do recorrente na tentativa de homicídio, apontam para a sua provável atuação.

Ademais, a própria vítima, Renato Caetano da Silva, em sede extrajudicial (folha 14), forneceu informações que indicam que Adilson, de fato, foi o autor do crime:

[...] foi abordado por PIABA no portão da casa do declarante, na Rua do Caique, quando PIABA disse “Você dedurou meu irmão, e ele está preso por sua causa”, já de arma em punho, o declarando virou, saindo correndo, que PIABA começou a atirar, efetuando cinco disparos de revólver calibre .38, e gritava “morre vagabundo”, que o declarante foi atingido por dois tiros, um na escápula, alojando no peito, e o outro na nuca transversal da direita para a esquerda, não atingindo a parte óssea, sendo que o declarante caiu e PIABA evadiu-se [...]

Assim, os elementos existentes nos autos sustentam, com suficiência, a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural, razão pela qual também se apresenta como impossível a absolvição sumária do acusado.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.

Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio tentado, registro apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do "
iudicium causae
", situação que também justifica a manutenção das qualificadoras previamente imputadas ao recorrente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do
iudicium accusationis
se manifestamente improcedentes.” (REsp 1415502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017).

Ademais:

2. Em observância ao princípio do juiz natural, somente se afigura cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas e improcedentes. A decisão acerca da caracterização ou não das qualificadoras incumbe ao juízo natural da causa, o Conselho de Sentença. (AgRg no HC n. 705.752/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

Por fim, quanto ao pedido de desclassificação para o delito previsto pelo artigo 129, §1º, inciso I c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, também sem razão.

Destaca-se, para tanto, que, conforme declaração da vítima em sede extrajudicial (folha 14), o recorrente, ao realizar os disparos contra Renato, gritou “morre vagabundo”, de modo que resta evidente o
animus necandi
do acusado, o que impossibilita a desclassificação para o delito de lesões corporais.

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Deixo de fixar honorários em favor da defensora dativa nomeada na origem, uma vez que a decisão de pronúncia não põe fim ao processo de conhecimento na origem, que, somente ao final, possibilitará a valoração do trabalho desenvolvido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.